Tribunal: TJDFT
Processo: 0011173-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011173-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Expedidos precatórios em favor do ESPÓLIO de DJALMA EMÍDIO DE SOUZA (ID: 60504583, 60504617, 60504618, 60504584, 60504585 e 60504619) e em benefício da servidora MARIA DE FATIMA MIRANDA OLIVEIRA (ID 60504620). Prossigo na apreciação dos pedidos formulados pelo SINDIRETA no ID 27040974, que não foram resolvidos na decisão de ID 40402124. A. DA SUCESSÃO PROCESSUAL DE JOSÉ CORREIA SOBRINHO O art. 110 do Código de Processo Civil (CPC) prevê que “Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o.” Já o art. 313 da referida lei estabelece: "Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: (...) II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (...) § 4o O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II. § 5o O juiz determinará o prosseguimento do processo assim que esgotados os prazos previstos no § 4o.” Além disso, o inc. IV do art. 485 do CPC estabelece que “O juiz não resolverá o mérito quando (...) verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”. Sobre o tema, ensina Daniel Amorim Assumpção Neves[1]: “Caso não seja ajuizada a ação de habilitação, mas o juiz tome de ofício conhecimento da morte da parte, o § 2o do art. 313 do CPC prevê que o juiz determinará a suspensão do processo (na realidade o processo já estará suspenso, sendo a decisão meramente declaratória), e adotará posturas distintas a depender de o falecimento ter ocorrido com sujeito que figure no polo ativo ou passivo da relação jurídica processual. (...) Falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito (art. 313, §2o, II e art. 485, IV, do CPC) No presente caso, em 14/11/2022, ao ID 41303968, o SINDIRETA informou o falecimento de JOSÉ CORREIA SOBRINHO, requerendo concessão do prazo de 30 (trinta) dias para tomar providências em relação à sucessão processual do referido substituído. Em 02/03/2023, ao ID 44110353, pediu prorrogação do prazo por mais 10 (dez) dias. Em 13/04/2023, ao ID 45702821, reiterou o pedido de prorrogação. Em 16/05/2023, em despacho ao ID 46744915, determinou-se o prosseguimento do feito, sob pena de extinção do feito em face de JOSÉ CORREIA SOBRINHO (falecido). Em 23/06/2023, em decisão ao ID 48205826, foi suspenso o processo pelo prazo de 6 (seis) meses, advertindo o SINDIRETA a proceder às diligências necessárias à sucessão processual do servidor falecido, sob pena de, em esgotado o prazo de suspensão, haver a extinção do feito em relação a ele. Decorridos 12 (doze) meses da última decisão, quanto à regularização processual, escoaram-se os prazos deferidos ao exequente para adotar as providências em relação à sucessão do substituído JOSÉ CORREIA SOBRINHO. Essa dinâmica processual revela que foram concedidas ao exequente diversas oportunidades para a regularização processual, com prazos suficientes para o cumprimento da decisão. Dessa forma, verificada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, julgo extinta a execução em relação ao substituído JOSÉ CORREIA SOBRINHO, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC. B. DO SANEAMENTO O SINDIRETA requereu o saneamento do feito em relação aos substituídos ALBERTO FARAH, ALTAMIRO CARVALHO MOURA, DULCILEI DA CRUZ, FRANCISCO ALVES DE CARVALHO, MANOEL ALVES FERREIRA e PEDRO DE SOUZA PINHO. Passo ao saneamento do feito: 1. ALTAMIRO CARVALHO MOURA Comprovado o vínculo com o Distrito Federal (ID 12314704 - Pág. 1) e a afiliação ao sindicato (ID 12314693 - Pág. 3). O ineditismo da demanda evidencia-se pelos documentos de ID 12314693 - Pág. 26-27, conferido no sítio deste TJDFT. 2. DULCILEI DA CRUZ Comprovado o vínculo com o Distrito Federal (ID 12314712 - Pág. 4) e a afiliação ao sindicato (ID 12314693 - Pág. 7). O ineditismo da demanda evidencia-se pelos documentos de ID 12314693 - Pág. 39-40, conferido no sítio do TJDFT. 3. FRANCISCO ALVES DE CARVALHO Comprovado o vínculo com o Distrito Federal (ID 12314712 - Pág. 6) e a afiliação ao sindicato (ID 12314693 - Pág. 9). O ineditismo da demanda evidencia-se pelos documentos de ID 12314693 - Pág. 44-45, conferido no sítio do TJDFT. 4. MANOEL ALVES FERREIRA Comprovado o vínculo com o Distrito Federal (ID 12314693 - Pág. 19) e a afiliação ao sindicato (ID 12314693 - Pág. 12). O ineditismo da demanda evidencia-se pelos documentos de ID 12314693 - Pág. 53-54, conferido no sítio do TJDFT. 5. PEDRO DE SOUZA PINHO Comprovado o vínculo com o Distrito Federal (ID 12314712 - Pág. 8) e a afiliação ao sindicato (ID 12314693 - Pág. 12). O ineditismo da demanda evidencia-se pelos documentos de ID 12314693 - Pág. 74-75, conferido no sítio do TJDFT. Dessa forma, declaro o feito saneado em relação aos substituídos ALTAMIRO CARVALHO MOURA, DULCILEI DA CRUZ, FRANCISCO ALVES DE CARVALHO, MANOEL ALVES FERREIRA e PEDRO DE SOUZA PINHO. Intime-se o SINDIRETA para esclarecer sobre o falecimento do substituído ALBERTO FARAH, mencionado no processo no 0738759-51.2022.8.07.0001 e, se for o caso, para regularizar a sucessão processual. [1] NEVES, Daniel Amorim Assunpção. Manual de direito processual civil – volume único. 11. ed. Salvador: Ed. JusPodivm. 2019. p. 571/572. Brasília, 4 de julho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR